Tribunal: TJMT
Processo: 1008582-89.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008582-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIANA GUIMARAES PAES SILVA - CPF: 025.936.561-07 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA — CONTRATOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS — NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA — INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO — VIA PROCESSUAL ADEQUADA — INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — HONORÁRIOS DEVIDOS — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA —
RECURSO DESPROVIDO
.

Caracteriza-se o interesse de agir quando há omissão da instituição financeira em atender pedido extrajudicial de exibição de contratos bancários.

A ação autônoma de exibição de documentos é adequada mesmo sem requerimento administrativo prévio efetivo.

A juntada de documentos dissociados do objeto da demanda com a contestação não afasta o dever de exibir os contratos originalmente solicitados.

É devida a condenação ao pagamento de honorários quando comprovada a pretensão resistida, nos termos do princípio da causalidade, cujo valor não comporta redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008582-89.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

FLAVIANA GUIMARAES PAES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela Antecipada de Urgência nº. 1008582-89.2025.8.11.0041, ajuizada por
FLAVIANA GUIMARÃES PAES SILVA
, que julgou procedente o pedido de exibição dos contratos de empréstimo consignado indicados na exordial e condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, inicialmente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando prejuízos decorrentes da execução imediata da sentença, sobretudo quanto à imposição de multa cominatória.

No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de interesse processual, ao argumento de que a autora poderia ter obtido os documentos por vias administrativas, mediante simples solicitação e pagamento da tarifa legalmente permitida para a emissão de segunda via, conforme Resolução nº. 3.518 do Banco Central.

Aponta também a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação deveria ter sido precedida de requerimento administrativo direto e efetivo, inexistente nos autos.

Informa que foram apresentados os documentos na contestação, razão pela qual entende não haver resistência apta a justificar a procedência do pedido, tampouco a imposição de ônus sucumbenciais.

Pugna pela inaplicabilidade do art. 400 do CPC, no que tange à presunção de veracidade dos fatos em razão da não apresentação de documento específico, sustentando que essa medida extrapola a finalidade da ação de exibição de documentos.

Por outro lado, requer a minoração do
quantum
a título de honorários de sucumbência.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 287601369).

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

Para tanto, argumenta que esgotou todos os meios extrajudiciais para obtenção dos documentos, inclusive com envio de notificações extrajudiciais não respondidas (Ids. 185271757, 185271756, 185271754), o que evidencia a existência de pretensão resistida.

Sustenta, ainda, que a apresentação dos documentos na contestação não afasta a necessidade da intervenção judicial, tampouco a incidência do princípio da causalidade, que impõe ao banco o ônus de sucumbência.

Ressalta que, nos termos do art. 399, I, do CPC, e da jurisprudência consolidada, a recusa ou inércia do banco em fornecer documentos contratuais autoriza o manejo da ação de exibição de documentos, e que o entendimento jurisprudencial do STJ e do TJMT reconhece expressamente a configuração da pretensão resistida mesmo quando os documentos são apresentados posteriormente. Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 287601376).

O preparo foi recolhido (Id. 288466857).

Pedido de sustentação oral da parte apelada na peça Id.
288812895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso, o que faço com fulcro no art. 1.009 do CPC.

Nos termos do art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, a apelação possui, via de regra, efeito suspensivo.

No entanto, considerando que a sentença recorrida concedeu tutela de urgência para exibição de documentos, recebo a apelação no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, pois ausente os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.

Avançando na celeuma, a tese do banco apelante reside na suposta ausência de interesse de agir da autora, porquanto teria ela a possibilidade de obter os documentos por via administrativa, mediante o pagamento da tarifa autorizada pelo Banco Central do Brasil, conforme disposto no art. 6º, inciso III, da Resolução nº. 3.919/2010 do BACEN, sustentando, por conseguinte, a inadequação da via eleita.

Pois bem.

A autora, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alega que, ao consultar seu extrato de pagamento, constatou descontos mensais relacionados a dois empréstimos consignados que não reconhece como contratados junto ao Banco BMG.

Relata que identificou, por meio de histórico fornecido pelo INSS, os contratos nº.
11847586
, no valor de R$2.336,00 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais), com início em 04/02/2017; e nº.
17534796
, no valor de R$3.487,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), com início em 19/09/2022, ambos com parcelas de R$139,47 (cento e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Diante da ausência de ciência sobre tais operações e preocupada com a origem e regularidade dos débitos, a autora notificou extrajudicialmente o banco em
28/11/2024
, solicitando cópias dos respectivos contratos e documentos acessórios, como extrato analítico de pagamento, comprovante de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados, termo de averbação no INSS, comprovante de entrega de cartão de crédito, faturas e evolução do débito e crédito.

Apesar da comprovação do recebimento da notificação, o banco permaneceu inerte, não fornecendo qualquer resposta ou justificativa, o que motivou o ajuizamento da presente demanda com o objetivo de compelir o requerido à exibição dos documentos referidos.

A tese recursal do apelante repousa na alegação de ausência de interesse de agir, por suposta possibilidade de obtenção extrajudicial dos documentos mediante requerimento e pagamento da tarifa prevista na Resolução nº. 3.919/2010 do Banco Central.

Sustenta, ainda, que apresentou documentos com a contestação e, portanto, não haveria resistência à pretensão da autora, o que, no seu entender, afastaria a imposição dos ônus de sucumbência. Defende, por fim, a inadequação da via eleita e requer, subsidiariamente, a minoração dos honorários fixados na sentença.

Entretanto, ao compulsar os autos, constata-se que os argumentos do banco recorrente não se sustentam.

Em primeiro lugar, há de se reconhecer que a autora demonstrou, de forma clara e objetiva, a existência de relação jurídica com a instituição financeira, uma vez que identificou a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos que afirma não reconhecer (Id. 287600877).

Conforme os documentos de Ids. 287600879 e 287600877, os extratos fornecidos pelo INSS apontam expressamente dois contratos identificados sob os números 11847586 e 17534796, cujos valores e datas de início foram detalhadamente discriminados na petição inicial.

Além disso, verifica-se que a parte autora tentou, sem sucesso, obter os documentos de forma extrajudicial, tendo encaminhado notificações com pedido de exibição dos contratos em
28/11/2024
, conforme documentos Ids. 287600880, 287600881 e 287600882, devidamente protocoladas junto ao banco.

A ausência de resposta ou de qualquer justificativa por parte da instituição financeira evidencia a pretensão resistida e, por conseguinte, o preenchimento do requisito da necessidade da tutela jurisdicional.

Assim, sob a ótica do art. 17 do Código de Processo Civil, resta caracterizado o interesse de agir, que se traduz pela utilidade e necessidade da intervenção judicial diante da omissão da parte adversa.

O fundamento de que os documentos teriam sido apresentados com a contestação igualmente não procede.

Conquanto o banco tenha acostado aos autos faturas, extratos e documentos diversos (Ids. 287600897 e 287600897), constata-se que
não foram juntadas as cópias dos contratos bancários originais que embasam os débitos consignados em folha
, objeto precípuo da pretensão da autora.

Tal conduta evidência não apenas a omissão, mas também a persistência da mora no cumprimento da obrigação legal e contratual de fornecer cópia integral dos instrumentos negociais, nos moldes do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme já pacificado na jurisprudência pátria a recusa injustificada da instituição financeira em fornecer cópia de contrato autoriza a propositura da ação de exibição de documentos, sendo irrelevante a posterior apresentação de documentos parciais ou dissociados do pedido.

Na mesma linha, o TJMT vem reiteradamente decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTERESSE DA PARTE AUTORA EVIDENCIADO –

PRETENSÃO RESISTIDA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO
– ONUS SUCUMBENCIAL CABÍVEL – IMPOSIÇÃO A QUEM DEU CAUSA À INJUSTA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERTINÊNCIA – CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – VALOR ARBITRADO MUITO ELEVADO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – DESCABIMENTO – SÚMULA 372 STJ – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCERIA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. A ação de exibição de documentos está condicionada a prévio requerimento administrativo ou à resistência do réu, caracterizando-se o interesse de agir pela mera necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura. As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.
Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.
Pelo princípio da causalidade, que rege a temática dos honorários advocatícios, responde pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda. Nos termos do § 8º do art . 85 do CPC/2015, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. Se fixada além desse patamar deve ser reduzido para um valor razoável e proporcional. Inviável a cominação de multa por descumprimento de ordem incidental de exibição de documento ou coisa prevista nos artigos 396 a 404 do CPC, consoante a natureza da ação e Súmula nº 372 do STJ.”
(TJ-MT 10619164820198110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – RECUSA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
- INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO, QUE NÃO OBSTA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado que houve pedido administrativo para apresentações dos documentos referentes à relação jurídica existente entre as partes, e a recusa/inércia da parte ré na entrega, resta caracterizado o interesse de agir. 2.
A juntada dos documentos com a contestação, não afasta a procedência do pedido inicial.
3. Por sua vez, no tocante à verba sucumbencial, perfilho o entendimento de que, nas ações de exibição de documento, a parte requerida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios quando houver pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 4 . Na hipótese, ainda que a ré/apelante não tenha oferecido resistência em fornecer os documentos pleiteados, apresentando-os com a contestação, certo é que houve pedido administrativo e o seu não atendimento, o que deu causa ao ajuizamento desta demanda, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade. 5. Contudo, no caso, entendo que honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostram exorbitantes, tendo em vista que a ação sub judice não espelha grande complexidade, bem como não envolve quantia relativamente significativa, uma vez que foi atribuído à causa o valor de R$ 1 .000,00 (mil reais). 6. Portanto, em cotejo ao caderno processual, fixo os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando a regra contida no § 8º, do art . 85, do CPC.”
(TJ-MT 10177909320208110002 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Ainda, no que tange à alegação de inadequação da via eleita, é preciso
rejeitar
tal argumento.

A jurisprudência atual reconhece a plena admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos com caráter satisfativo, nos moldes do art. 318 c/c arts. 396 a 404 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL
– ART. 396 DO CPC – RESISTÊNCIA TÁCITA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação interposta pelo Banco Apelante contra sentença que determinou a exibição de documentos solicitados pela parte autora e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Banco Apelante sustenta que a parte autora teria escolhido inadequadamente a via processual e que não houve resistência no fornecimento dos documentos solicitados. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora escolheu a via processual adequada para o pedido de exibição de documentos; (ii) se o banco resistiu à pretensão autoral, justificando a condenação em honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Adequação da via processual: A jurisprudência admite que a exibição de documentos pode ser requerida de forma incidental ou autônoma, conforme os arts. 396 e seguintes do CPC, independentemente da necessidade de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). A escolha da parte autora pela ação autônoma é adequada, e a via eleita é considerada apropriada, não se caracterizando inépcia da inicial. 4. Ônus da sucumbência: O Banco Apelante não forneceu os documentos solicitados de forma extrajudicial, o que justifica a propositura da ação. Ainda, mesmo após a citação, não apresentou os documentos no prazo, caracterizando resistência tácita. IV. Dispositivo e tese Recurso Desprovido Tese de julgamento: "1.
A ação autônoma de exibição de documentos é admitida de acordo com o art. 396 do CPC, independentemente da produção antecipada de provas
. 2. A ausência de resposta administrativa e judicial configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, TJ-SP, TJ-PR.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10391474120228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

No tocante à insurgência do banco apelante quanto à aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil, verifica-se que a sentença se fundamentou corretamente na literalidade do referido dispositivo, que prevê:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

No caso dos autos, não houve qualquer justificativa plausível apresentada pelo Banco BMG para a não exibição dos contratos bancários originários, expressamente requeridos pela autora e reiteradamente ignorados mesmo após notificação extrajudicial recebida.

A simples juntada de extratos e faturas dissociadas do vínculo obrigacional que se pretende demonstrar não satisfaz o conteúdo da obrigação processual imposta pelos arts. 396 e seguintes do CPC, os quais exigem a exibição do próprio instrumento contratual.

Diante dessa omissão injustificada, a aplicação do art. 400 revela-se juridicamente adequada e proporcional, sobretudo quando associada à finalidade da ação expositiva, de cunho satisfativo, que visa assegurar à parte o acesso a documentos imprescindíveis à verificação da legalidade da relação jurídica estabelecida.

Portanto, não se há falar em inaplicabilidade do art. 400 do CPC, mas sim em sua correta e legítima incidência, diante da resistência imotivada da parte ré e da ausência de justificativa válida para o descumprimento do dever de exibição documental.

Por fim, quanto ao pedido de
minoração dos honorários sucumbenciais
, tenho que o valor fixado pela sentença de primeiro grau – R$5.000,00 – guarda consonância com os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, especialmente considerando a resistência injustificada do réu, a movimentação processual gerada e a relevância dos direitos discutidos, ligados à preservação da autonomia financeira de beneficiária do INSS.

Logo, não se verifica desproporcionalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifique a revisão do montante estipulado.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.
O fato da parte ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial. Deve ser mantido o valor dos honorários fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10434311820228110001, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Dessa forma, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos expostos, da análise da prova documental constante dos autos e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico aplicável, sintetiza-se que a tese da apelante não merece prosperar, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
em mais R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025